Tribunal: STF
Processo: HC 232566
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Aderlan da Silva Moitinho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA DUPLA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO EM PATAMAR INFERIOR AO DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL – CP. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUMENTO CUMULATIVO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. “‘A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante’ (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)” (AgRg no HC n. 796.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023). 



    2. Em face da dupla reincidência do apenado, não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena. Precedentes. 



    3. Resta configurada a impossibilidade jurídica do pedido da defesa referente à aplicação da fração de aumento de 1/6 para a majorante do concurso de agentes no crime de roubo, tendo em vista que o Código Penal prevê o patamar mínimo de 1/3 de elevação (157, § 2º, II). 



    4. No tocante à regra inscrita no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a majoração decorrente das causas de aumento depende de fundamentação específica, com referência à gravidade concreta do crime. No caso, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) restou devidamente fundamentada, tendo em vista o número de agentes envolvidos (três) na empreitada criminosa e o emprego de revólver no delito. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 827.752 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o afastamento da dupla majoração da pena do crime de roubo. Subsidiariamente, requer a redução da pena em razão da compensação integral da confissão com a reincidência e, ainda, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando (semiaberto). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observo que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 19/08/2022).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



    [...] não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte no tocante à compensação parcial entre a confissão e a dupla reincidência do apenado, tendo em vista que o entendimento aplicado pela origem está em consonância com o desta Corte, no sentido de que, possuindo o apenado duas condenações anteriores, a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena.



    [...]



    No que se refere ao pedido de aplicação da fração de 1/6 de aumento pela majorante decorrente do concurso de agentes, resta configurada a impossibilidade jurídica do pedido da defesa, tendo em vista que o Código Penal prevê o patamar mínimo de 1/3 de elevação (157, § 2º, II). 



    Por fim, quanto à regra inscrita no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a majoração decorrente das causas de aumento depende de fundamentação específica, com referência à gravidade do crime no caso em concreto.



    Esse é o entendimento que se extrai da Súmula n. 443 desta Corte Superior que, tratando do crime de roubo, dispõe: 



    “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.” 



    Logo, é possível que a presença de mais de uma causa de aumento leve a majoração cumulativa da pena na terceira fase da dosimetria, desde que fundamentada em circunstâncias concretas do delito. 



    No caso, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) restou devidamente fundamentada, tendo em vista o número de agentes envolvidos (três) na empreitada criminosa e o emprego de revólver no delito.



    Verifico, ademais, no que concerne especificamente à cumulação de majorantes previstas no crime de roubo, que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes” (HC 110.960/DF, ministro Luiz Fux - grifei), tal como ocorreu no caso em apreço. 



    Cito, ainda, no mesmo sentido, de ser possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas no Código Penal os seguintes acórdãos: HC 193.396, ministro Gilmar Mendes e RHC 199.613, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente